Tribunal: TJES
Processo: 5000638-81.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão
Data de julgamento: 2022-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000638-81.2021.8.08.0011
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANDRE DAS NEVES SILVA
APELADO: COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000638-81.2021.8.08.0011

APELANTE:
ANDRE DAS NEVES SILVA.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE DAS NEVES SILVA
em face da r. sentença de id 1986861, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que julgou improcedente os pedidos que ele formulou na “ação ordinária” que ajuizou contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões do recurso (id 1986863) alegou o apelante, em síntese, que (i) o recorrente foi excluído do Quadro de Acesso em razão de estar com situação irregular de saúde, por não preencher o art. 25, §3º c/c 16, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 911/2019; (ii) a inspeção de saúde se trata de uma perícia médico-legal realizada pela junta militar, no qual o militar 'DEVE SER SUBMETIDO DE 04 (QUATRO) EM QUATRO ANOS", nos termos do art. 1º c/c art. 2º incisos l, 11, III, IV e V, ambos da Portaria 706-R, de 13 06.2017 – IRAIS, sendo que em 05/07/2019 o requerente foi considerado apto para o serviço militar, conforme publicação no BGPM n.28, sendo posteriormente afastado novamente em decorrência das lesões sofridas por acidente de serviço; (iii) a legislação castrense não determina que o militar que se encontre incapaz temporário não poderá ser promovido.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para declarar ilegal o ato do BECG n. 019/2019, proceder a reinclusão do recorrente no Quadro de Acesso à graduação de cabos e ao final a realizar a promoção a cabo a contar de 25 de dezembro de 2018.

Contrarrazões no id de n. 1986867.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES.,

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador
Relator

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000638-81.2021.8.08.0011

APELANTE:
ANDRE DAS NEVES SILVA.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANDRE DAS NEVES SILVA
em face da r. sentença de id 1986861, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registro Público, Meio Ambiente e Execuções Fiscais, que julgou improcedente os pedidos que ele formulou na “ação ordinária” que ajuizou contra o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Nas razões do recurso (id 1986863) alegou o apelante, em síntese, que (i) o recorrente foi excluído do Quadro de Acesso em razão de estar com situação irregular de saúde, por não preencher o art. 25, §3º c/c 16, inciso III, ambos da Lei Complementar n. 911/2019; (ii) a inspeção de saúde se trata de uma perícia médico-legal realizada pela junta militar, no qual o militar 'DEVE SER SUBMETIDO DE 04 (QUATRO) EM QUATRO ANOS", nos termos do art. 1º c/c art. 2º incisos l, 11, III, IV e V, ambos da Portaria 706-R, de 13 06.2017 – IRAIS, sendo que em 05/07/2019 o requerente foi considerado apto para o serviço militar, conforme publicação no BGPM n.28, sendo posteriormente afastado novamente em decorrência das lesões sofridas por acidente de serviço; (iii) a legislação castrense não determina que o militar que se encontre incapaz temporário não poderá ser promovido.

Requereu que seja provido o recurso, reformada a sentença para declarar ilegal o ato do BECG n. 019/2019, proceder a reinclusão do recorrente no Quadro de Acesso à graduação de cabos e ao final a promoção a cabo a contar de 25 de dezembro de 2018.

A exclusão do impetrante do quadro de acesso à promoção de Cabo (QA-CB) se deu sob o fundamento de que está com a saúde irregular não atendendo o previsto no artigo 25, §3º c/c 16, inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 911 de 30 de abril de 2019. Vejamos os referidos dispositivos:

Art. 16.
Para se inscrever no processo de seleção do CHS ou CAS, o militar estadual deve, na data de encerramento das alterações previstas nos arts. 14 e 15 desta Lei Complementar, atender aos seguintes requisitos:

I -
estar, no mínimo, no comportamento militar estadual “bom”;

II -
ser Cabo com no mínimo 1 (um) ano de interstício nessa graduação e no mínimo 10 (dez) anos de efetivo serviço para o CHS, e ser 1º Sargento para o CAS;

III -

estar apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense
;

IV -
não estar na condição de desertor, desaparecido, extraviado ou ausente, conforme legislação vigente;

V -
não estar cumprindo pena privativa de liberdade por sentença condenatória transitada em julgado ou por improbidade administrativa dolosa;

VI -
não estar em gozo de licença para tratar de interesse particular;

VII -
não estar enquadrado ou agregado na forma da alínea “b” do § 1º do art. 75 da Lei nº 3.196, de 1978.

(...)

Art. 25.
(...)
§ 3º
Para ser incluído nos quadros de acesso, o militar estadual deve satisfazer, na data de encerramento das alterações, além dos requisitos previstos nos incisos III, IV, V, VI e VII do art. 16 os seguintes:

I -
ser considerado apto em Inspeção Toxicológica;

II -
ser Soldado com no mínimo 5 (cinco) anos de efetivo serviço, para os quadros de acesso à graduação de Cabo.

Compulsando o acervo probatório, verifico que o recorrente foi considerado irregular em razão de estar incapaz temporariamente para o serviço da PMES em 27-09-2018 a 21-10-2019, conforme descrito no parecer constante no BECG n. 20 de 07.09.2019 (id 1986832, fls. 1).

Ora, a meu ver, a incapacidade temporária não é situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não é expressamente prevista como condição para a promoção e, conforme se extrai dos documentos acostados, de acordo com o BGPM n.028 de 05/07/2018 que possui validade de 04 (quatro) anos, o recorrente, em inspeção de saúde realizada, foi considerado apto para o serviço da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo na forma da legislação castrense a contar de 26.06.2018 (fls. 6563 do BGPM n.028 – id. 1986834).

Nesse sentido tem sido o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. DESARRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
A incapacidade temporária não traduz evento suficiente para elidir o direito do militar à promoção, tendo em vista que se mantém subsistente o laudo médico que, em inspeção de saúde realizada pela Junta Médica Militar, atestou sua aptidão para o execício da atividade profissional. 2. Não há previsão expressa na legislação de que o afastamento temporário seja causa suficiente para exclusão do candidato do quadro de acesso à promoção.
3. Recurso conhecido e provido. TJES, Classe: Apelação Cível, 024190258152, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/09/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. EXCLUSÃO DE SOLDADO DO QUADRO DE ACESSO À GRADUAÇÃO DE CABO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A
Administração Pública necessita, diante do princípio da legalidade estrita, pautar seus atos na lei, de modo que a Lei Complementar nº 911/2019 dispõe que, para inscrição é necessário que o militar esteja apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense. 2. A legislação supramencionada dispõe a submissão do militar, a cada quatro anos, à inspeção de saúde. 3. Tendo em vista que o impetrante realizou a perícia em 05 de junho de 2019 e não havendo documentação nos autos que comprove qualquer enfermidade que impossibilite, incapacite ou prejudique o exercício da graduação de Cabo, não vejo razão plausível para a exclusão do mesmo, sendo, portanto, patente a ilegalidade cometida pelo Estado do Espírito Santo.
4. Por outro lado, em remessa necessária, indispensável a correção do dispositivo da sentença para constar a CONCESSÃO PARCIAL da ordem, eis que havia também na petição inicial pedido de promoção do impetrante à graduação de Cabo QPMP-C, pedido QUE não se enquadra como direito líquido e certo, eis que necessária sua aprovação no curso de cabos da Polícia Militar. 5. Recurso conhecido e desprovido. Remessa Necessária conhecida para reformar a sentença, para conceder em parte a ordem. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 0007307-36.2020.8.08.0024 Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação no Diário: 09/12/2021).

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO DA POLICIA MILITAR. INAPTIDÃO TEMPORÁRIA PARA O TRABALHO. EXCLUSÃO INDEVIDA. IRRAZOABILIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. RECURSO IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. 1. C
OM EFEITO, REVELA-SE DESARRAZOADA, DESPROPORCIONAL E CONTRADITÓRIA A CONDUTA DO COMANDO DA PMES EM CONSIDERAR O RECORRIDO INAPTO PARA PARTICIPAR DA CITADA PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE CABO, PORQUE TEMPORARIAMENTE INCAPAZ EM 31/12/2018, MAS REPUTÁ-LO APTO A CONTINUIDADE DO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO COMO SOLDADO COMBATENTE. 2. LOGO, A INCAPACIDADE TEMPORÁRIA DO RECORRIDO NÃO TRADUZ EVENTO SUFICIENTE PARA ELIDIR O SEU DIREITO À PROMOÇÃO, TENDO EM VISTA QUE SE MANTÉM SUBSISTENTE O LAUDO MÉDICO QUE, EM INSPEÇÃO DE SAÚDE REALIZADA PELA JUNTA MÉDICA MILITAR, ATESTOU SUA APTIDÃO PARA O EXECÍCIO DA ATIVIDADE PROFISSIONAL
. 3
. ADEMAIS, NÃO HÁ PREVISÃO EXPRESSA NA LEGISLAÇÃO DE QUE O AFASTAMENTO TEMPORÁRIO SEJA CAUSA SUFICIENTE PARA EXCLUSÃO DO CANDIDATO DO QUADRO DE ACESSO À PROMOÇÃO. 4
- Recurso conhecido, mas improvido. 5 - Remessa necessária, julgada prejudicada. (TJES; AC 0026050-31.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 27/07/2021; DJES 04/08/2021).

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformando a r. sentença, determinar a reinclusão do recorrente no Quadro de Acesso à graduação de cabos.

Em relação a distribuição do ônus de sucumbência, considerando que houve sucumbência mínima do pedido (art. 86, § único, CPC), condeno o apelado ao pagamento das custas e honorários que fixo por equidade no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Esclareço que, inobstante a previsão contida no artigo 85, § 3º do CP, a fixação dos honorários advocatícios com base nos critérios nele elencados alcançaria montante exorbitante, de forma que o entendimento majoritário do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado é de que deve ser aplicado o §8º quando a aplicação dos percentuais previstos no §3º do art. 85 do CPC, originarem valores desproporcionais, seja porque irrisórios, seja porque exorbitantes.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
5000638-81.2021.8.08.0011

APELANTE:
ANDRE DAS NEVES SILVA.

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DES. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA.

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ORDINÁRIA. EXCLUSÃO DE SOLDADO DO QUADRO DE ACESSO A GRADUAÇÃO DE CABO. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. - A Lei Complementar nº 911/2019 dispõe que, para inscrição é necessário que o militar esteja apto para o serviço, comprovado em inspeção de saúde na forma da legislação castrense.

2. - A incapacidade temporária não é situação capaz de obstar o direito de promoção do recorrente, visto que não é expressamente prevista como condição para a promoção.

3. - Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.